Tribunal: TJDFT
Processo: 0072381-56.2008.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0072381-56.2008.8.07.0001 APELANTE: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX APELADO: EDSON SA ROCHA DESPACHO O apelado-autor Edson Sá Rocha faleceu em 24/3/2020 (certidão de óbito de id. 17838372) deixando dois herdeiros conforme informação constante no referido documento. O procedimento do inventário foi instaurado sob o número 714478-02.2020.8.07.0001 e encontra-se tramitando perante a 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília. A Sra. Maria de Fátima Mendes Rocha, viúva, foi nomeada inventariante (id. 63652555 – autos do inventário). À Secretaria da Turma para que, nos termos do art. 110 do CPC, proceda à sucessão processual, de forma a figurar nos autos como apelado-autor o Espólio de Edson Sá Rocha, representado pela inventariante, Maria de Fátima Mendes Rocha. Expeça-se ofício ao Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília noticiando a existência do presente processo nos autos do inventário. Após, intime-se o espólio na pessoa da inventariante para que, no prazo de 30 dias, esclareça se possui interesse em aderir ao acordo coletivo homologado pelo STF, relativo aos expurgos inflacionários. P. I. Brasília - DF, 17 de setembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora